Tribunal: TJES
Processo: 5007117-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007117-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO
A QUO

ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007117-19.2023.8.08.0012

Recorrente: JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA e ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida: ITAU UNIBANCO S.A. e JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID 9745963 e 9745943).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que requer o deferimento do benefício da justiça gratuita;
b)
que os valores descontados sejam devolvidos em dobro;
c)
que seja indenizado pelos danos morais sofridos.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja concedido o efeito suspensivo;
b)
que o Juízo Originário é incompetente ante a necessidade realização de perícia;
c)
que a contratação é válida;
d)
que os valores descontados são devidos;
e)
que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
.
In casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação, ao passo que o contrato, objeto da presente lide, foi devidamente juntado aos autos pelo recorrente (ID 9745611).

Assim, no caso em tela, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico
.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante a
incompetência
dos
Juizados
Especiais
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do culto Relator.

É que, ao compulsar detidamente os autos, notadamente o contrato ID 9745611, observa-se que os dados cadastrais nele informados correspondem àqueles informados na inicial.

Vê-se, ainda, que o documento de identidade que acompanha o termo da avença é o mesmo colacionado pelo autor no ID 9745595.

Verifica-se, ademais, que a assinatura aposta no contrato se assemelha à constante na procuração ID 9745594.

E em seu depoimento pessoal, o demandante, apesar de afirmar que nunca fez empréstimo com o banco demandado, ora recorrente, reconheceu a assinatura da p. 4 da contestação, que replica a assinatura aposta no contrato (vide ID 9745628), o que torna despicienda, a meu sentir, a produção da prova pericial.

Além disso, confirmou como sua a conta bancária para onde os valores foram transferidos.

Todos esses elementos, a meu ver, demonstram a regularidade da contratação e dos descontos.

Com o escopo de de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO CONTRATO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. - NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. A pericia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua exordial. Se restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente, a improcedente do pedido é medida que se impõe, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito. (TJMT; AC 0043776-61.2011.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 19/07/2022; DJMT 27/07/2022)

APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. PENA DE CONFISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Preenchendo a parte os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, não é cabível sua revogação. Por se tratar de fato negativo, que consiste na inexistência de débito, incumbe ao réu a demonstração da regularidade da suposta dívida que ocasionou a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito. De conformidade com o art. 385, § 1º, do CPC de 2015, para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso do seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal. [...] (TJMG; APCV 5002559-33.2018.8.13.0693; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 05/08/2021; DJEMG 06/08/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença ora objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver, restou devidamente comprovada a contratação, pelo autor, do empréstimo objeto dos autos.

Destaco, nesse particular, que, diferente do que constou na sentença vergastada, o contrato ID 9745611 não foi firmado de forma eletrônica. Há, na avença, a assinatura do requerente, a qual, inclusive, muito se assemelha àquela aposta na procuração ID 9745594, além de cópias do documento pessoal e do cartão bancário da parte.

Além disso, o demandante, em seu depoimento pessoal, reconheceu a assinatura aposta no contrato (vide ID 9745628).

Tais elementos, somado ao fato de que o autor recebeu valores em sua conta (vide ID 9745610), corroboram a tese da instituição financeira demandada acerca da regularidade da contratação
.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela parte ré mostra-se plenamente lícita,
não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso do banco requerido e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pelo requerente
.

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito